Tribunal: TJMT
Processo: 1037149-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037149-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON VORQUETTI DE MELO - CPF: 028.639.651-31 (APELANTE), BRUNO BATISTA - CPF: 025.463.311-08 (ADVOGADO), GIOVANI LUSSANI - CPF: 766.914.031-34 (APELANTE), ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA - CPF: 853.921.621-34 (APELADO), RENATO JOSE NEPOMUCENO DE FREITAS HERNANDES - CPF: 292.415.178-32 (ADVOGADO), PAULA RABELO DE SOUZA - CPF: 369.045.298-81 (ADVOGADO), ANTONIA SICHIERI - CPF: 405.555.341-20 (APELADO), FLAVIA CALGARO DAL PONT - CPF: 882.681.441-49 (APELADO), JAIME ALFREDO BINSFELD - CPF: 526.203.019-04 (APELADO), LUCAS SCHEFFER DAL PONT - CPF: 902.173.221-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ORIGINARIAMENTE AJUIZADA PERANTE O JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL – COMPETÊNCIA DESTA CAPITAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE NOVO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ESTÁGIO PROCESSUAL AVANÇADO - INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de demanda que foi originariamente ajuizada no Distrito Federal mediante a quitação das taxas defendida por aquele Poder, o reconhecimento da competência do foro desta Capital, obriga o novo recolhimento das custas nos moldes aqui estabelecidos.

Antes de proferir sentença extintiva em decorrência da ausência de recolhimento das custas processuais, deve ocorrer primeiro a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 (cinco dias), nos termos do artigo 485, inciso § 1o do CPC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1037149-77.2018.8.11.0041

APELANTES:
ROBSON VORQUETTI DE MELO e GIOVANI LUSSANI

APELADOS:
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA, ANTONIA SICHIERI,FLAVIA CALGARO DAL PONT, JAIME ALFREDO BINSFELD, LUCAS SCHEFFER DAL PONT

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON VORQUETTI DE MELO E GIOVANI LUSSANI
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Rescisão de Contrato cumulada com Pedido de Tutela Provisória, ajuizada em face de
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA, ANTONIA SICHIERI, FLAVIA CALGARO DAL PONT, JAIME ALFREDO BINSFELD, LUCAS SCHEFFER DAL PONT,
que diante da ausência do recolhimento das custas processuais, indeferiu a petição inicial, e via de consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I, do CPC, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Também condenou os autores ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma prevista no artigo 85, § 8o, do CPC.

Inconformados, os apelantes alegam que a extinção do feito sem resolução do mérito foi ato desarrazoado do juízo de origem, que não levou em consideração a boa-fé em todos os atos processuais por eles praticados até o estágio atual do processo.

Aduzem que não há que se falar em abandono da causa, posto que, diante da decisão interlocutória que os intimou a recolher custa e taxas judiciais [id. 16214826], eles informaram que já haviam recolhido as custas [id. 16196978].

Argumentam que antes de extinguir o feito, o juízo de primeiro grau deveria ter proferido novo despacho informando aos autores que as custas recolhidas no Distrito Federal não servem para aparelhar o feito que passou a tramitar em Mato Grosso, concedendo-lhes prazo para o recolhimento, e, acaso não houvesse manifestação do patrono dos requerentes, deveria haver a intimação pessoal dos autores para recolhimento das custas, visto se trata de feito redistribuído.

Diante desses argumentos, pugnam pelo provimento do apelo para reformar a sentença, no sentido de determinar o regular prosseguimento do feito, com a renovação da intimação dos autores para que recolham as custas relativas à redistribuição do feito na Comarca de Cuiabá/MT [id. 15420648]

Contrarrazões ofertadas no id.

Preparo recolhido no id. 15420650.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ROBSON VORQUETTI DE MELO E GIOVANI LUSSANI
ajuizaram Ação Declaratória de Rescisão de Contrato cumulada com Pedido de Tutela Provisória, em face de
ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA, ANTONIA SICHIERI, FLAVIA CALGARO DAL PONT, JAIME ALFREDO BINSFELD, LUCAS SCHEFFER DAL PONT,
alegando em síntese que formam uma dupla sertaneja FELIPE & FERRARI e que o requerido seria a pessoa responsável pela gestão das redes sociais da dupla, detendo o monopólio dos logins e senhas de acesso aos perfis hospedados nas plataformas digitais Youtube, Facebook, Instagram e Twitter, fazendo igualmente, a gestão de receitas advindas da exploração deste seguimento.

Afirmam que desde de 02/10/2017 a sociedade F.F Shows e Eventos Ltda, que cuidava dos interesses e negócios da dupla, e que teria firmado parceria com o requerido, foi desfeita, razão pela qual deixou de existir vínculo obrigacional entre as partes.

Os requerentes pleitearam ao requerido Eriton (mero administrador) o acesso aos logins e senhas dos perfis da dupla nas redes sociais para os fins de direito, o que foi por ele negado.

Os referidos autos foram distribuídos primeiramente na circunscrição judiciária de Águas Claras/DF.

Houve o recolhimento das custas perante o juízo de 2a Vara Cível da Comarca de Águas Claras/DF [id. 16197444 – pág. 15].

O pedido de tutela de urgência foi deferido [id. 16197464].

Foram juntadas as contestações nos ids. 16197467; 16197473, bem como réplica à contestação [id. 16197476].

Em ato decisório [id. 16197480], o juiz declinou a competência para processamento do feito para uma das Varas Cíveis desta Comarca, sob o seguinte fundamento:

“(....)

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação (id. 20679807), contendo preliminar de exceção de incompetência. Destaca a ré que o contrato objeto da ação (id. 211969570 prevê cláusula de eleição de foro (cláusula décima primeira) por meio do qual foi eleito o foro de Cuiabá/MT para dirimir questões relativas ao contrato. Requer, assim, a remessa dos autos ao juízo eleito.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o persente feito foi declinado para este juízo em razão da existência de conexão com a ação no 0704877-80.2018.8.07.0020, sendo a competência firmada por este juízo ao id. 18046521, reconhecendo, assim, a conexão entre as ações.

Em consulta ao sítio eletrônico do EG TJDFT, verifico que a ação no 0704877-80.2018.8.07.0020 foi declinada para uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse sentido, ante a exceção de incompetência trazida aos autos pela defesa e existência de conexão entre os autos, não vejo óbice algum para a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Cuiabá” [id. 16197480].

No decorrer do feito, os autos foram redistribuídos perante este juízo na data de 26.10.2018, onde foi certificado a ausência de recolhimento de custas [id. 16197484].

Ato contínuo, no dia 05.11.2018, foi determinado a ciência das partes quanto à remessa do feito, bem como a intimação da parte autora para proceder o recolhimento das custas e taxas judiciais [id. 16214834].

Por sua vez, na data de 08.11.2018 [id. 16411900], os requerentes alegam que as custas iniciais já foram recolhidas perante o juízo do DF, informando ainda que a guia e o comprovante de pagamento seguem no id. 16197444 – pág 14 e 15.

Em seguida, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista o não recolhimento de custas processuais.

Inconformados, os apelantes alegam o desacerto da r. sentença, ao fundamento de que a extinção do feito sem resolução do mérito foi ato desarrazoado do juízo de origem, que não levou em consideração a boa-fé em todos os atos processuais por eles praticados até o estágio atual do processo, bem como, sustentam que antes da sentença extintiva, o juiz deveria intimá-lo pessoalmente para proceder o recolhimento das custas, vez que se trata de processo redistribuído.

Pois bem.

É cediço que as custas e taxas judiciárias são tributos instituídos para remunerar os serviços públicos de natureza forense prestados pelo Estado.

Com efeito, a EC no 45/2004, incluiu no artigo 98 da Constituição Federal o § 2o, que assim dispõe:
“ As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”

Como visto, no caso dos autos a ação foi distribuída inicialmente para a Comarca de Àguas Claras/DF, sendo realizado o recolhimento das custas [id.16197444 – pág 14/15], todavia, em razão da incompetência desta, os autos foram remetidos para a Comarca de Cuiabá, ocasião em que a central de distribuição de Cuiabá certificou que faltava recolher as custas processuais[id. 16197484].

Devidamente intimada pelo diário da justiça para proceder o recolhimento das custas, os requerentes informaram que as custas iniciais foram recolhidas, sendo que, logo em, seguida, foi proferida a sentença extintiva.

A meu ver, a sentença merece reforma, isso porque

consoante entendimento pacificado no STJ, a aplicação do artigo 290 do CPC/15 (art. 257 CPC/73) se restringe à hipótese em que o processo, à míngua do pagamento das custas, não foi além da distribuição, o que, a toda evidência, não é a hipótese dos autos.

É que, conforme se verifica, já houve a angularização

processual com a citação da parte requerida, de modo que o processo encontra-se em fase avançada, sendo que o feito somente poderia ser extinto após a intimação pessoal dos requerentes para quitar as custas fixadas neste Poder Judiciário por meio da legislação estadual que incidam no território

e se destinam aos serviços prestados no Estado.

Isso porque, em que pese a demanda ter sido originariamente ajuizada no Distrito Federal, mediante a quitação das taxas definidas por aquele Poder, o reconhecimento da competência do foro desta Capital, obriga o novo recolhimento das custas, nos moldes aqui estabelecidos.

Desta forma, afigura-se incabível o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas quando o processo já se encontra em fase avançada.

Assim, antes de proferir a sentença extintiva, o magistrado deve observar a regra contida no parágrafo único do artigo 485 do Código de Processo Civil, no sentido de determinar a intimação pessoal dos autores, para suprir a ausência das custas iniciais no prazo legal de cinco dias.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DO PREPARO ( CUSTAS JUDICIAIS) – ART. 290 E 485, IV, AMBOS DO CPC/15) – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – IMPROVIMENTO E POSTERIOR RETRATAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – SENTENÇA ANULADA – DECISÃO FUNDAMENTADA – ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA (TRIANGULARIZAÇÃO) - IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – RECURSO DESPROVIDO.
Afigura-se incabível o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento de custas quando o processo já se encontra em fase avançada.

Nesta hipótese, o feito deve ser extinto em razão do abandono da causa pelo não recolhimento das custas,
o que exige a intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC
.
Deve ser mantida a decisão monocrática que, em juízo de retratação, reconsiderou da decisão proferida anteriormente, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa agravada/apelante e, por consequência, anular a sentença de extinção dos autos nos termos do art. 290 e 485, IV, do CPC/15, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência – art. 485, § 1o, do CPC/15 - e na jurisprudência do STJ e deste tribunal.-
(N.U 1035611-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS- INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se houve o recolhimento das custas processuais de maneira equivocada, antes da extinção do processo, sem exame do mérito, necessário que a parte seja intimada acerca do resultado das providências deferidas pelo magistrado. A extinção da ação, sem exame de mérito, com base no artigo 485, nas hipóteses dos incisos I e III, do CPC, enseja, primeiro, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias.”
(N.U 0001912-05.2009.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Logo, é inadmissível o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 (art. 257 do CPC/73), quando a relação jurídica processual já esteja estabelecida em decorrência da citação válida do réu
.
” (Precedentes: REsp n.o 803.771/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 26/02/2007; REsp n.o 345.565/ES, Terceira Turma, Rel. Nancy Andrighi, DJU de 18/02/2002; REsp n.o 259.148/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU de 23/10/2000; e REsp n.o 90.059/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJU de 21/10/1996).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, no sentido de determinar a intimação pessoal dos autores, ora apelantes, para, no prazo de cinco dias, promovam o recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020